Tribunal: TJSP
Processo: 2272619-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral, em fase de cumprimento de v. acórdão que julgou procedente a demanda – Depósito integral e voluntário efetuado pelo executado com o propósito de garantir a execução e impugnar o cumprimento do julgado iniciado pelo exequente - Rejeição da impugnação ofertada pelo devedor, com condenação ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral, em fase de cumprimento de v. acórdão que julgou procedente a demanda – Depósito integral e voluntário efetuado pelo executado com o propósito de garantir a execução e impugnar o cumprimento do julgado iniciado pelo exequente - Rejeição da impugnação ofertada pelo devedor, com condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios, tendo em vista o não cumprimento espontâneo da obrigação – Executado que não logrou comprovar qualquer incorreção no cálculo apresentado pelo exequente – Depósito voluntário efetuado com a expressa menção de que o faz com o intuito de impugnar não tem o efeito liberatório da multa e dos honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de cumprimento voluntário do título executivo judicial – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272619-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado OSWALDO AMARAL ANDREGHETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 06 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272619-46.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 41356
2
VOTO No: 41356
AGRV. No: 2272619-46.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (4a Vara Cível F. Reg. Penha de França)
AGVTE.: Banco do Brasil S.A. (Exctdo.)
AGVDO.: Oswaldo Amaral Andreghetto (Exqte.)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral, em
fase de cumprimento de v. acórdão que julgou procedente a
demanda
Depósito integral e voluntário efetuado pelo
executado com o propósito de garantir a execução e impugnar
o cumprimento do julgado iniciado pelo exequente - Rejeição
da impugnação ofertada pelo devedor, com condenação ao
pagamento de multa e honorários advocatícios, tendo em vista
o não cumprimento espontâneo da obrigação Executado que
não logrou comprovar qualquer incorreção no cálculo
apresentado pelo exequente Depósito voluntário efetuado
com a expressa menção de que o faz com o intuito de impugnar
não tem o efeito liberatório da multa e dos honorários
advocatícios, tendo em vista a ausência de cumprimento
voluntário do título executivo judicial Precedentes - Decisão
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco do Brasil S.A., em ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral, em fase de cumprimento de v. acórdão que
julgou procedente a demanda (fls. 229/233 e 239/241 dos autos n°
1010435-31.2015.8.26.0506),
movida
por
Oswaldo
Amaral
Andreghetto, contra r. decisão de fls. 130/131 dos autos n°
0002656-03.2019.8.26.0506), que rejeitou a impugnação ofertada pelo
réu-executado, ora agravante.
Alega o réu-executado, em resumo, que (1) foi
condenado a pagar indenização de R$8.000,00, corrigível a partir do
arbitramento e acrescida de juros legais de mora desde a citação e,
ainda, a restituir ao autor os valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário, corrigidos monetariamente mais juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272619-46.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 41356
3
de 1% ao mês a partir da citação, além de honorários advocatícios de
15% sobre o valor da condenação, (2) o exequente não comprova os
descontos, (3) o cálculo que apresentou está correto, pois elaborado por
profissional contábil de sua assistência técnica e (4) o depósito
realizado para garantia do Juízo afasta a incidência de multa e
honorários advocatícios, no entanto, o MM. Juízo singular, ao rejeitar a
impugnação, condenou ao pagamento de tais verbas, (fls. 1/10).
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 52) e o
agravado não ofertou contraminuta (fls. 56).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. A r. decisão reprochada corretamente rejeitou a
impugnação ofertada pelo banco insurgente, eis que inexistente o
excesso de execução alegado pela casa bancária, de modo que devida a
multa bem como os honorários advocatícios arbitrados pelo MM. Juízo
singular para a fase de cumprimento do título executivo judicial.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A questão que se coloca é, essencialmente, o valor
que deverá ser adotado como base de cálculo para apuração do
montante a ser restituído.
O
cálculo
apresentado
pelo
exequente
está
tecnicamente correto, uma vez que atualizou os valores a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272619-46.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 41356
4
restituídos individualmente a contar de cada desembolso e computou
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (fls. 54/60).
O mesmo vale para o cálculo de indenização por
danos morais, em que o exequente atualizou o valor a partir da fixação
e computou juros moratórios a contar da citação (fls. 61).
O executado, por sua vez, mesmo provocado, não
comprovou a origem dos valores unilateralmente consignados em sua
planilha (fls. 90/91). Além disso, não trouxe qualquer elemento que
pudesse sustentar sua tese de excesso de execução.
Sendo assim, rejeito a impugnação ao cumprimento
de sentença e homologo o cálculo do exequente (fls. 54/61), que apurou
o valor da dívida em R$ 134.548,91, para janeiro de 2019.
São devidos os honorários da fase de execução (10%
sobre o crédito remanescente) e multa pelo não cumprimento
espontâneo da obrigação (10% sobre o crédito remanescente).” (fls.
130/131).
4. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o
agravado ofertou o cálculo do débito exequendo a fls. 54/61 dos autos
originários, no qual atualizou monetariamente os valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário (a consignação de parcelas
de mútuo não contratado dispensa, na fase de execução, de prova do
efetivo desembolso, que se dá automaticamente, mês a mês, com a
amortização de parte do saldo devedor mediante o desconto da parcela
mensal diretamente do contracheque do devedor) a partir da data do
desembolso, fazendo incidir juros moratórios a contar da citação e,
ainda, a incidência de correção monetária sobre o valor da indenização
por dano moral desde a data do arbitramento e juros legais de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272619-46.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 41356
5
contados da citação, totalizando a quantia de R$134.548,91 (fls. 62 e
64/65), que foi integralmente depositada pela casa bancária com o
propósito de garantir a execução (fls. 64) e, assim, poder impugnar o
montante cobrado pelo agravante (fls. 66/68).
Conforme acima mencionado, o cálculo apresentado
pelo agravado foi suficientemente claro acerca de todos os consectários
incidentes sobre a dívida, não havendo qualquer reparo a ser efetuado
ou excesso a ser extirpado.
Por fim, não há falar em afastamento da multa, pois
o depósito efetuado com o propósito de garantir a execução e impugnar
o cumprimento do julgado iniciado pelo exequente não consiste em
pagamento voluntário, portanto, não tem efeito liberatório, de modo
que, rejeitada a impugnação, o devedor deve ser condenado ao
pagamento da multa e honorários advocatícios, nos termos do § 1° do
art. 523 do CPC.
Nesse sentido, vejam-se decisões interlocutórias
proferidas pelos Ministros ANTÔNIO CARLOS FERREIRA e MARCO
BUZZI nos agravos em recurso especial n°s. 1.504.548-DF e 1.394.518-
RS.
Deste E. Tribunal de Justiça colhem-se v. arestos
sintetizados nas ementas abaixo transcritas.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização
por vícios construtivos. Cumprimento de sentença. Insurgência contra
decisão que rejeitou a impugnação e deixou de aplicar multa e
honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, com base
no imóvel apresentado para garantia do juízo. Impossibilidade.
Ausência de pagamento voluntário e integral do débito executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272619-46.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 41356
6
Oferecimento de garantia que não tem o condão de isentar o devedor da
multa, porquanto o valor não entrou na esfera de disponibilidade do
credor. Afastamento da sanção apenas na hipótese de ser possibilitado
ao credor o levantamento de valor destinado à quitação integral da
dívida. Precedentes. Cabimento de incidência da multa e honorários
advocatícios (art. 523, § 1o, do CPC). Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP-9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2021712-51.2019.8.26.0000-Macatuba, J. 10.09.2019, dp, vu, Rel.
Des. MANOEL RIBEIRO, voto n° 4317).
“CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA.
Insurgência dos credores contra decisão que deixou de incluir
honorários advocatícios e multa, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.
Acolhimento. Devedor que preferiu efetuar depósito judicial e, depois,
apresentar impugnação. Depósito não tem efeito liberatório. Ausência
de pagamento voluntário. Incidência da multa e dos honorários.
Precedentes. Recurso provido.” (TJSP-3a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento n° 2122114-43.2019.8.26.0000-Bauru, J.
06.08.2019, dp, vu, Rel. Des. CARLOS ALBERTO SALLES, voto n°
19227)
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO
VALOR DA CAUSA. AUTORA, ORA EXECUTADA, QUE PRETENDE A
REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE R$1.000.000,000 PARA R$
100.000,00.
INADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA
PRECLUSA,
QUE
HAVERIA DE TER SIDO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO.
VALOR, ADEMAIS, ATRIBUÍDO PELA PRÓPRIA AUTORA. VALOR DE
R$ 100.000,00 QUE FORA INICIALMENTE ATRIBUÍDO À CAUTELAR
DE SEPARAÇÃO DE CORPOS, EM QUE NÃO SE DISCUTIA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272619-46.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 41356
7
PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. MONTANTE POSTERIORMENTE
MAJORADO,
PELA
PRÓPRIA
AUTORA,
PARA
R$1.000.000,00,
QUANDO DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL DE DIVÓRCIO
CUMULADO COM PARTILHA DE VULTOSO PATRIMÔNIO COMUM.
VALOR DA CAUSA MANTIDO EM R$1.000.000,00. MULTA DE 10%
SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO, HAJA VISTA A AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
MERA
INDICAÇÃO DE BENS COMO GARANTIA DA DÍVIDA QUANDO DO
OFERECIMENTO
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
O
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ. INTELIGÊNCIA DO
ART. 523, § 1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP-6a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento N°
2117515-95.2018.8.26.0000-Bauru, J. 17.07.2018, np, vu, Rel. Des.
VITO GUGLIELMI, voto n° 41641)
Desse modo, levando em consideração que o cálculo
apresentado pelo agravado está correto e que o agravante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado excesso de execução, a
manutenção da r. decisão vergastada é medida de justiça adequada que
ao caso se impõe.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica